Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-65.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: Consumidor. Recurso inominado. Empréstimo em nome de pessoa jurídica. Legitimidade do representante da empresa individual. Recurso provido. Sentença desconstituída. Teoria da causa madura. Cobrança abusiva não comprovada. Improcedência dos pedidos.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado, em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade do autor.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a pessoa física é parte legítima para reclamar direito relacionado à cobrança abusiva de dívida contraída pela pessoa jurídica; (ii) se ocorreu abordagem ou cobrança abusiva da ré; e (iii) se o autor tem direito à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 66285561), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. Preliminar de ilegitimidade ativa. O contrato financeiro foi firmado por pessoa jurídica, modalidade EIRELI, sociedade unipessoal de responsabilidade do autor/recorrente. E eventual prática abusiva foi perpetrada em desfavor da pessoa física, representante legal da pessoa jurídica, de forma que o autor é parte legítima para a pretensão deduzida. Nesse sentido: Acórdão 702625, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 30/07/2013, publicado no DJe: 15/08/2013. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
5. Presentes as condições da ação, deve ser desconstituída a sentença que reconheceu a ilegitimidade do autor. O conjunto probatório é satisfatório para o deslinde da controvérsia, permitindo o pronto julgamento do mérito pelo órgão revisor, com base na aplicação da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC).
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
7. O contexto probatório não comprova que o autor recebeu cobranças abusivas e constrangedoras empreendidas pela ré, referente ao empréstimo contraído pela pessoa jurídica. Com efeito, embora prepostos da ré tenham comparecido ao estabelecimento comercial do autor (ID 66285535 e ID 66285550), não é possível concluir que na ocasião foram feitas cobranças da dívida contratual, e tampouco que a visita tenha causado constrangimento ao autor, notadamente porque as imagens gravadas e que instruíram o processo retratam que o autor estava sozinho e que o estabelecimento estava vazio, assim como que a visita perdurou por menos de 5 minutos. Ademais, as imagens não revelam qualquer tentativa de coação para a assinatura de termo de confissão de dívida.
8. Destarte, o autor não comprovou a alegada prática ilícita perpetrada pela ré e a violação de atributos de sua personalidade, a justificar a pretensão indenizatória reclamada. No mesmo sentido: Acórdão 1639081, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença desconstituída. Improcedência dos pedidos formulados na inicial.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II, e art. 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 702625, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 30/07/2013; Acórdão 1639081, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 10/11/2022.